Tribunal: TJDFT
Processo: 0723315-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723315-73.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DA ROCHA MENDES AGRAVADO: LUZIANE MENDES SILVA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO DA ROCHA MENDES contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO requerida por LUZIANE MENDES SILVA DA ROCHA: “Cuida-se de impugnação ao laudo pericial de ID 229579673, na qual o liquidado defende que o valor atribuído ao imóvel está em desacordo com o mercado da região, além de existirem rasuras na avaliação, pugnando, ao final, pelo arbitramento do valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) com fundamento em três laudos extrajudiciais realizados (ID 127354222, 127354218 e 127354226). A liquidante se manifestou ao ID 234739287 discordando da impugnação ofertada. É o relato do necessário. DECIDO. Razão nenhuma assiste ao liquidado, vez que os laudos de avaliação extrajudiciais juntados aos autos estão eivados de parcialidade, pois produzidos a seu mando e em seu próprio interesse, não havendo como arbitrar o valor do imóvel em R$ 65.000,00, conforme pretendido pela parte, pois é evidente que o liquidado tem absoluto interesse em ver o imóvel sendo avaliado por preço irrisório, afinal, já demonstrou interesse em adjudicá-lo por meio da aquisição da quota-parte da liquidante. Basta verificar que o imóvel em questão possui 2 hectares, o que equivale a aproximadamente 20.000 metros quadrados, além de existir no imóvel em questão uma simplória construção em alvenaria. É necessário conhecimento mínimo para saber que qualquer imóvel com as dimensões do imóvel em comento, ainda que seja localizado em qualquer região desvalorizada, não custaria o valor que o liquidado pretende ver arbitrado, considerando-se se tratar de chácara localizada na região administrativa de Ceilândia e os altos preços comercializados no Distrito Federal. Quanto à placa de "vende-se" juntada ao ID 231461744, fl. 2, também não possui credibilidade, pois não possui nenhuma indicação de localidade. No que tange às rasuras, entendo que não prejudicam de forma alguma o entendimento do laudo produzido, pois, como a liquidante informou, as rasuras foram realizadas nos escritos que mencionavam a nomeação de depositário fiel, que não é o caso dos autos. Portanto, REJEITO a impugnação ofertada e HOMOLOGO o laudo de ID 229579673 referente ao imóvel sito a DF 190, KM 11, Chácara 07, área rural, CEP 72.150-000, Ceilândia/DF. Certifique-se a secretaria quanto ao cumprimento do mandado de ID 231191290.” O Agravante sustenta (i) que o imóvel avaliado (Chácara 9, Fazenda Lajes da Jibóia, km 11, Ceilândia Norte/DF) “possui dois hectares de terra e uma casa simples, desprovida de qualquer estrutura de alto padrão ou melhorias significativas”; (ii) que “o laudo pericial elaborado por oficial de justiça fixou o valor do bem em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) por hectare, totalizando R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para a área total”; (iii) que “tal valoração é manifestamente exorbitante e completamente incompatível com a realidade do mercado imobiliário local” e “tampouco considera as características físicas e funcionais do imóvel, sua localização periférica, o padrão construtivo modesto da edificação, nem as condições reais de infraestrutura da região”; (iv) que “o laudo pericial que embasou a decisão agravada apresenta graves vícios formais e técnicos: foi elaborado de forma manuscrita, contendo rasuras visíveis, ausência de assinatura técnica de engenheiro ou corretor de imóveis, e, o mais grave, não adota qualquer método de avaliação reconhecido”; (v) que “Não se menciona se foi utilizado o método comparativo direto de dados de mercado, método involutivo, evolutivo ou da capitalização da renda, como exige a norma ABNT NBR 14.653, aplicável às avaliações imobiliárias”; (vi) que “não há qualquer indicação de imóveis comparáveis, tampouco foram fornecidos dados objetivos que justifiquem a estimativa adotada. Todo o referido compromete completamente a confiabilidade do laudo e evidencia sua ineficácia como instrumento técnico-jurídico para embasar decisão judicial válida”; (vii) que “apresentou três avaliações independentes (Ids. 127354222, 127354218 e 127354226), todas com base técnica e documental, que convergem para o valor médio de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para a totalidade do imóvel, valor que condiz com a realidade econômica da localidade e reflete adequadamente a simplicidade da construção e o perfil rural da área”; e (viii) que “a homologação do valor irreal do bem como parâmetro de liquidação pode conduzir, de imediato, a atos processuais de partilha, compensação financeira ou adjudicação baseados em premissa equivocada, gerando desequilíbrio patrimonial entre os coproprietários e enriquecimento sem causa”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 72771336). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À primeira vista o laudo de avaliação homologado judicialmente atende ao disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil. Avaliações realizadas por iniciativa do próprio interessado em princípio não podem se sobrepor à avaliação realizada por oficial de justiça na forma prevista em lei. O oficial de justiça não está adstrito ao emprego de métodos específicos para a avaliação, contanto que se atenha às exigências legais. Não se divisa, pois, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator